Tribunal: STF
Processo: AP 432
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-10
Data de publicação: 2013-10-10

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA RATIONE MUNERIS. DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS. ART. 1º, II, DECRETO-LEI N. 201/67. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL A PROPAGANDAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A FIGURA DE GOVERNANTES. ART. 37, § 1º, DA CRFB. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOSIMETRIA. REQUISITO NECESSÁRIO DOS VOTOS CONDENATÓRIOS, AINDA QUE A CONDENAÇÃO TENHA ENQUADRADO A CONDUTA CRIMINOSA EM INCISO DIVERSO DO QUE PREVALECEU NO JULGAMENTO PLENÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, CONSIDERADA A PENA APLICADA EM CONCRETO.



    1. O art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67 tipifica como crime próprio dos Prefeitos Municipais a conduta de “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”, cominando a pena de reclusão, de dois a doze anos.



    2. A realização de propaganda de cariz eleitoral, exaltando a gestão do prefeito municipal e depreciando as administrações anteriores em época próxima ao pleito, custeada pelo Erário do Município, configura o delito previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67.



    3. A Constituição preceitua, em seu art. 37, § 1º, que, verbis: “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.



    4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que: “O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta.” (RE 191668, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 15/04/2008). Em igual sentido: RE 281012, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012; RE 217025 AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 27/04/1998.



    5. In casu: (i) a denúncia imputa ao Réu, Deputado Federal e Ex-Prefeito de Montes Claros/MG, a prática, por três vezes, em concurso material, do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, tendo em vista os seguintes fatos: (a) realização, em abril de 2000, de propagandas televisivas de conteúdo autopromocional, às expensas do governo municipal, totalizando gastos de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); (b) a distribuição, por duas vezes, de panfletos supostamente informativos, mas também de conteúdo autopromocional e custeados pelo Erário do Município, ao custo de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), conforme nota fiscal datada de 17 de novembro de 1999.



    6. O dolo do agente é inequívoco, pois, na qualidade de Prefeito, assinou o contrato, assim como os respectivos termos de aditamento, entre a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG e a agência de publicidade, nas datas de 15 de janeiro de 1998, 15 de janeiro de 1999 e 24 de fevereiro de 2000 (fls. 666, 662 e 656).



    7. A materialidade restou demonstrada com base na evidência da autopromoção praticada com uso indevido de rendas públicas, por meio da veiculação de propagandas televisivas.



    8. O emprego de rendas públicas em proveito próprio, com realização de propagandas autopromocionais, não caracteriza o peculato-uso, cuja atipicidade é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, mas no qual não há intuito de apropriação e que somente se caracteriza quando estão envolvidos bens fungíveis.



    9. É requisito legal da condenação a fixação da dosimetria da pena imposta ao delito que se julgou comprovado. 



    10. O fato de uma condenação enquadrar a conduta do réu em inciso diverso daquele que a maioria do Plenário considera aplicável ao caso concreto não atrai a jurisprudência da Corte, que apenas afasta a participação, na votação da dosimetria da pena, daqueles que tenham votado pela absolvição do acusado, já que um juízo absolutório não comporta qualquer dosimetria de pena.



    11. Questão de ordem resolvida para autorizar o Ministro Dias Toffoli a participar da dosimetria da pena, considerado o voto condenatório proferido por Sua Excelência.



    12. Pretensão punitiva julgada parcialmente procedente, para condenar o Réu como incurso nas penas do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, consistente na realização de propagandas televisivas de conteúdo autopromocional, às expensas do erário, conduta caracterizadora da utilização de rendas públicas em proveito próprio.



    13. Relativamente à distribuição dos panfletos, julgou-se improcedente a acusação, contra o voto do relator, nos termos do voto da Revisora, que absolveu o acusado quanto a esta imputação, por falta de provas da utilização indevida de rendas públicas em proveito próprio.



    14. Aplicada, por maioria, a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, decretando-se, em seguida, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa. Vencidos, na dosimetria, o Ministro Relator e a Ministra Revisora, que fixaram a pena definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão.